Tribunal: TJSP
Processo: 1092309-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Recurso da ré – Autora portadora de migrânea crônica - Cobertura do plano para abranger tratamento realizado com uso de substância botulínica – Ausência de justificativa para limitação da cobertura do tratamento a ela indicado – Custeio do tratamento devido – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.